Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-91.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. EDUCADOR SOCIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. VERBAS RESCISÓRIAS. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO COM ATRASO. PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a pagar à parte autora a importância de R$ 2.500,00, a título de compensação por dano moral, e o valor de R$ 3.444,44, a título de verbas rescisórias devidas em razão do encerramento de contrato temporário de trabalho.
II. Consoante demonstrado na ficha financeira de ID 7582817, resta incontroverso que o Distrito Federal realizou o pagamento das verbas rescisórias ainda administrativamente. Destaca-se que o pagamento foi anotado na folha de pagamento de setembro/2017, ocorrendo em outubro do mesmo ano, exatamente na forma descrita pelo ente distrital em sua contestação. Deste modo, deve ser afastada a condenação ao pagamento do valor de R$ 3.444,44.
III. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na atuação da administração, pois, o período de pouco mais de 60 dias, em que teve a parte recorrida de aguardar o recebimento dos valores devidos, se mostra razoável, não representando, pois, ao meu ver, afronta aos atributos da personalidade, a justificar a condenação da parte recorrente à indenização por danos morais. Precedentes.
IV. Recurso conhecido e provido para afastar as condenações impostas na sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Isento de custas e sem honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.